Tribunal: TJPA
Processo: 0805926-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805926-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NILZA OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA NILZA OLIVEIRA RAMOS, determinando ao juízo de origem que oportunize à parte autora a emenda da petição inicial para juntar a via original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da inicial. O recorrente sustenta que a apresentação do original do título não é necessária para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, para a instrução da ação de busca e apreensão, é indispensável a juntada do original da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito com força executiva, sendo dotada de cartularidade e circulação, conforme dispõe o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.

A apresentação do original do título é necessária para evitar sua eventual circulação indevida e a consequente possibilidade de cobrança dúplice contra o devedor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A dispensa da juntada do título original somente ocorre quando há motivo justificado, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da ausência de certidão atestando o depósito do documento na serventia do juízo de origem.

6.

A decisão agravada está em conformidade com precedentes do STJ, que exigem a juntada do título original para instrução da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário possui cartularidade e circulação, sendo indispensável a juntada do título original para instrução da ação de busca e apreensão.

2.

A dispensa da apresentação do título original somente ocorre mediante justificativa plausível, não caracterizada na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/02/2016, DJe 28/03/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/08/2018, DJe 11/09/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., em face da decisão monocrática de id 19146163 - pág. 4 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA NILZA OLIVEIRA RAMOS, para anular a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que oportunize à parte autora a emenda da inicial para juntar a via original da cédula de crédito bancário em testilha, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Alega o recorrente que não existem motivos que justifiquem a juntada do contrato original, para o prosseguimento e deferimento da liminar em ações de busca e apreensão. A comprovação da mora e o inadimplemento do devedor são os únicos requisitos para a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, inclusive para a concessão da liminar, de acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Acrescenta que a propositura do processo principal visa tão-somente à retomada do bem, o que se efetivou, e não a execução da dívida constante no contrato, sendo suficiente a comprovação da relação jurídica por meio da cópia do título como a que foi juntada aos autos, além da prova da mora.

Sustenta que não há qualquer prova, fato ou indício de que haja a circularização do título ou até mesmo que venha a colocá-lo em circulação, que justifique a necessidade da juntada do contrato original.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 20255658 - pág. 1.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA NILZA OLIVEIRA RAMOS, para anular a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que oportunize à parte autora a emenda da inicial para juntar a via original da cédula de crédito bancário em testilha, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, a cédula de crédito bancário, como título cambial que é, não prescinde de certos requisitos, conforme se depreende do teor do § 1º do artigo 29 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

A propósito, eis a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

Portanto, reveste-se de cartularidade, razão pela qual uma vez emitida, deve ter sua circulação restringida, sob pena de ocorrência de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos, identifico que foi juntada na origem cópia simples daquele título cambial (id 109948825), desacompanhada de certidão atestando o depósito da via original na serventia do juízo
a quo
, a qual desserve à finalidade reportada, porquanto ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de atenuar.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 19146163.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025